Tribunal: TJES
Processo: 0002456-94.2018.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Complementação de Benefício/Ferroviário
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002456-94.2018.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ISMAEL JOSE DA SILVA

REQUERIDO: VALE S.A. e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Ação Rescisória nº 0002456-94.2018.8.08.0000
Juízo de origem: Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Embargante: Fundação Valia e outro (Vale S/A)
Embargado: Ismael José da Silva

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 955 DO STJ. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fundação Valia e Vale S/A contra acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), adequou o entendimento da Câmara ao Tema 955 do STJ, rescindiu sentença por erro de fato e julgou procedentes os pedidos de recálculo de benefício de previdência complementar, com inclusão de verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente.

As embargantes alegam omissão, obscuridade e contradição quanto à recomposição da reserva matemática, limites do juízo de retratação, distribuição da sucumbência e critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à necessidade de prévia recomposição da reserva matemática e à alegada sucumbência recíproca; (ii) verificar eventual extrapolação dos limites do juízo de retratação; (iii) definir os critérios de correção monetária e juros aplicáveis; e (iv) examinar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado reconheceu integralmente o direito ao recálculo do benefício, condicionando sua implementação à recomposição prévia da reserva matemática, conforme o Tema 955 do STJ, o que não configura sucumbência recíproca, pois a procedência foi integral, incidindo o princípio da causalidade.
5. Não houve extrapolação dos limites do juízo de retratação, uma vez que, reconhecida a competência da Justiça Estadual, cabia ao Tribunal apreciar o mérito rescisório para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, estando eventual insurgência quanto à competência preclusa.
6. Para evitar incerteza no título executivo, fixam-se os consectários legais: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, pelo índice previsto no regulamento do plano de benefícios ou, na sua ausência, pelo INPC/IBGE; juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN, a contar da citação.
7. A apuração do quantum debeatur e do valor da reserva matemática deverá ocorrer em liquidação por arbitramento, com observância do recálculo da RMI, apuração das diferenças vencidas e definição da cota-parte devida pelo autor para recomposição atuarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para fixar os critérios de correção monetária e juros, mantidos os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do direito ao recálculo de benefício de previdência complementar, ainda que condicionado à recomposição prévia da reserva matemática (Tema 955/STJ), configura sucumbência integral da entidade previdenciária.

Em embargos de declaração, é possível fixar critérios de correção monetária, juros e parâmetros de liquidação para conferir certeza ao título judicial, sem alteração do mérito.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 1.030, II, 509 e 510; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 955.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº: 0002456-94.2018.8.8.0000

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO VALIA E OUTRO

EMBARGADO: ISMAEL JOSÉ DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme fiz lançar no Relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por Fundação Valia (fls. 845/870) e Vale S/A (fls. 871/895), em face do acórdão de fls. 818/824 que, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), adequou o entendimento desta Colenda Câmara ao Tema Repetitivo 955 do STJ, julgando procedentes os pedidos iniciais da presente ação rescisória.

Primeiramente, devo ressaltar que esta corte já proferiu inúmeros julgamentos neste processo no sentido de deslindar a causa, havendo a interposição de inúmeros recursos pelas embargantes não sendo, portanto, a presente causa desconhecida dos Eminentes Pares, sendo que, inclusive o E. Desembargador Raphael Americano Câmara, já compôs, em tempo pretérito, o julgamento do mérito.

Prosseguindo, nos embargos opostos pela embargante Fundação Valia esta sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à necessidade de prévia e integral recomposição da reserva matemática como condição para o pagamento; (ii) contradição no reconhecimento do erro de fato, alegando que a matéria era controversa; (iii) omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca.

A embargante Vale S/A aduz, por sua vez: (i) obscuridade quanto aos limites do juízo de retratação; (ii) omissão acerca dos índices de correção e parâmetros de cálculo para a recomposição da reserva matemática; (iii) necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Devidamente intimado, conforme evento de número 16627023, a parte embargada quedou-se inerte.

Os embargos de declaração visam sanar supostas omissões e contradições no acórdão que, exercendo o juízo de retratação, rescindiu a sentença originária por erro de fato e julgou procedentes os pedidos de recálculo de benefício previdenciário complementar.

A sentença hostilizada na via rescisória havia julgado improcedente a pretensão sob o fundamento de inexistência de repasse de ganhos reais do INSS, premissa esta dissociada da causa de pedir, que versava estritamente sobre reflexos de verbas salariais reconhecidas pela Justiça do Trabalho.

Esta corte, em juízo rescisório, empreendeu a análise das questões e julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor em sede de ação rescisória a luz dos fundamentos adotados no voto do mérito.

Neste momento procedimental, cinge-se a controvérsia a aferir a existência de vícios de fundamentação no acórdão embargado quanto à distribuição da sucumbência, ao detalhamento de cálculos e aos limites da retratação.

Primeiramente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no
Tema 955
, a inclusão de reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial de benefícios de complementação de aposentadoria está condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas.
Assim, n
o que tange à tese de sucumbência recíproca
, importante salientar que o provimento jurisdicional em favor do autor foi
integral
.

A imposição de condição suspensiva — qual seja, o aporte da reserva matemática para a implementação prática do direito — não transmuda a vitória total no mérito em parcial. O direito ao recálculo foi integralmente reconhecido, dependendo apenas de ato do autor para sua implementação, o que mantém a sucumbência integral das requeridas por força do princípio da causalidade, desta forma, não há vício de omissão no julgado, eis que se trata de conclusão lógica do julgamento a luz do tema abraçado.

Em relação aos limites do juízo de retratação
, noutro viés, observa-se que o acórdão embargado não extrapolou a devolução de competência. Ao reconhecer, por força do Tema 955 do STJ, que a Justiça Estadual é a competente para o feito, cabia a este Tribunal avançar sobre o julgamento do mérito rescisório para conferir efetividade à prestação jurisdicional e evitar nova nulidade por omissão, posto que a justiça laboral já havia declinado da competência, conforme fartamente debatido nos autos.

Advirto que, neste contexto, se a parte pretendia que a causa permanecesse naquela justiça especializada, deveria, ao seu devido tempo, ter interposto os recursos que entendia por cabíveis, estando a questão preclusa.

No que concerne aos consectários legais, para que não se alegue omissão ou incerteza no título judicial, cumpre fixar os parâmetros que balizarão a futura liquidação.
Quanto à correção monetária
, por se tratar de verba de natureza previdenciária complementar, os valores devidos deverão ser atualizados monetariamente a partir do vencimento de cada parcela subjacente.

A esse respeito, sublinhe-se que o índice a ser utilizado deverá ser o previsto no regulamento do plano de benefícios da FUNDAÇÃO VALIA para a atualização das obrigações previdenciárias ou, na sua ausência, o índice oficial que melhor reflita a recomposição do poder aquisitivo da moeda (INPC/IBGE).

Em relação aos juros de mora
, estes são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do CTN, contados a partir da citação na ação originária, por se tratar de ilícito contratual derivado de relação previdenciária privada.

Importante salientar que a apuração do
quantum debeatur
, bem como a definição exata do valor da
reserva matemática
necessária para o aporte (conforme Tema 955 do STJ), demanda conhecimento técnico atuarial. Assim, tais cálculos deverão ser realizados em sede de
liquidação de sentença por arbitramento (art.
509 c/c art.
510 do CPC)
.

Nesta fase, o perito deverá observar: O recálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) com a inclusão das verbas trabalhistas reconhecidas; A apuração das diferenças vencidas, atualizadas pelos critérios acima fixados; O cálculo da cota-parte devida pelo autor para a recomposição da reserva matemática, cujo valor deverá ser compensado ou depositado previamente à execução dos valores em seu favor.

Tendo como ponto de partida o caráter procrastinatório das teses reiteradas,
advirto as embargantes
que a insistência na rediscussão de matérias já consolidadas em julgamentos anteriores configurará abuso do direito de recorrer. Eventual oposição de novos embargos com o mesmo intuito resultará na aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos recursos e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO, somente para fixar os critérios de correção e juros
, mantendo os demais termos do acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.